Tribunal: TJBA
Processo: 8073118-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073118-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo ESTADO DA BAHIA, sob o fundamento de que a baixa de gravame não comprova a transferência da titularidade dos veículos, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo quanto ao IPVA. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 110 e 142 do CTN e do art. 1.267 do CC, pleiteando efeitos infringentes para afastar sua responsabilidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante, especialmente no tocante à responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a baixa do gravame e à caracterização da transferência de propriedade do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples discordância do embargante quanto à fundamentação do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, conforme exige o art. 1.022 do CPC. A baixa do gravame, por si só, não comprova a efetiva transferência da titularidade do veículo, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, sendo mantida a legitimidade da arrendante para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA. O acórdão embargado examinou a questão da legitimidade passiva sob a ótica da jurisprudência dominante, inclusive citando precedentes do STJ e do próprio TJBA, que reconhecem a responsabilidade da arrendante enquanto titular registral do bem. Ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos apontados, o acórdão enfrentou o mérito da controvérsia com base na legislação estadual e entendimento jurisprudencial pertinente, inexistindo vício que justifique a modificação da decisão. De acordo com o art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTN, arts. 110 e 142; CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.524.970/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2015; TJBA, Apelação Cível nº 8038730-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8029484-11.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 02.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073118-18.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .